Tribunal: STF
Processo: ARE 1430915
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário (eDOC 18) foi formalizado, com fundamento na alínea ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra capítulo de acórdão (eDOC 16) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     APELAÇÃO Mandado de segurança Guarda civil Municipalidade de Valinhos - Procedimento administrativo disciplinar que aplicou a penalidade de três dias de suspensão ao apelante Pretensão de anulação Denegação da ordem em primeiro grau Manutenção Legalidade dos artigos 169 e 181, da LM nº. 5.307/16 - Competência do Município para legislar sobre assuntos locais, tais como organização e funcionamento de seus órgãos, entre eles a Guarda Municipal Princípio federativo Inteligência dos arts. 1º, caput e 30, CF - Aplicação da penalidade que se deu após a conclusão de regular procedimento administrativo, que respeitou o contraditório e a ampla defesa Sansão aplicada nos termos dos artigos 146, inc. XII e XIII e 147, inc. IX c.c. art. 144, inc. I, da LM nº. 5307/16 Ademais, não ficou configurada a obtenção de prova ilícita Apuração dos fatos que se deu dentro dos limites legais - Áudio extraído do aplicativo “whatsapp” que foi obtido de forma lícita Inocorrência de ilegalidades ou de abuso de poder Sentença mantida Recurso desprovido.



    Em suas razões, o recorrente aponta que esse julgado declarou válida lei local contestada em face de lei federal, posto que, “ao negar provimento à apelação julgou válidos os artigos 169 e 181, da Lei Municipal nº 5.307/2016, os quais contrariam o disposto no inciso I, do artigo 13, da Lei Federal nº 13.022/2014” (eDOC 18, fl. 4).



    Sustenta que, em obediência ao contido no § 8º do art. 144 da Constituição Federal, “A União editou a Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, dispondo sobre Estatuto Geral das Guardas Municipais e visou instituir normas gerais para a criação e funcionamento das guardas municipais” (eDOC 18, fl. 6), a qual “prescreve que compete à Corregedoria da Guarda Municipal apurar as infrações disciplinares atribuídas a seus integrantes” (eDOC 18, fl. 6).



    Assevera, então, que “a Lei Municipal nº 5.307/2016 contrariou o inciso I, do artigo 13, da Lei nº 13.022/2014, que estabelece que o controle interno das Guardas Municipais, sobretudo para apurar as infrações disciplinares, deverá ser exercido por corregedoria” (eDOC 18, fl. 6).



    Ao final, requer o provimento do recurso para “decretar a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade dos artigos 169 e 181, da Lei Municipal nº 5.307/2016 por contrariarem o disposto no inciso I, do artigo 13, da Lei Federal nº 13.022/2014, decretando a nulidade de todo o processo administrativo disciplinar” (eDOC 18, fl. 8).



    Não admitido o apelo extremo por decisão (eDOC 21) do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, foi formalizado o agravo (eDOC 23) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, não ter o tribunal estadual julgado válida lei local contestada em face de lei federal. Ao contrário, apenas interpretou o teor da Lei federal n. 13.022/2014 e da Lei municipal n. 5.307/2016, bem assim se baseou nos fatos e nas provas, para concluir pela regularidade do processo administrativo disciplinar constituído contra o recorrente, o qual foi instaurado e acompanhado pela Corregedoria da Guarda Civil municipal.



    A propósito, transcrevo do voto do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (eDOC 16, fls. 4-5):



    Primeiramente, não há que se falar que são ilegais os artigos 169 e 181, da LM nº. 5.307/16, por afronta ao disposto na Lei Federal nº. 13.022/14, uma vez que a competência para apurar as infrações disciplinares seria exclusiva da Corregedoria, razão pela qual não poderia ser instituída uma Comissão Processante Disciplinar. 



    A Lei nº. 13.022/2014, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, assim prevê in verbis:



    [...]



    Conforme se vê, o Estatuto Geral das Guardas Municipais determina que o controle interno será exercido pela corregedoria, bem como permite que a Guarda Municipal tenha código de conduta próprio, previsto em lei municipal. 



    No caso, o Município de Valinhos tem legislação específica que instituiu o Estatuto Geral da Guarda Municipal de Valinhos, que é a Lei Municipal nº. 5.307/2016, a qual foi observada para fins de apuração e imposição da penalidade ao apelante.



    Ressalte-se, ainda, que o procedimento disciplinar ora guerreado foi instaurado e devidamente acompanhado pela corregedoria da GCM, bem como pelo Secretário de Segurança Pública e Cidadania de Valinhos, conforme se vê a fls. 21/148. Portanto, não há que se falar em qualquer ilegalidade, visto que a norma federal geral possibilitou que cada Guarda Municipal tivesse seu próprio código de conduta.



    (Grifei)



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula da Suprema Corte. Ainda, não se tem por demonstrado o suposto conflito federativo de normas, pois a pretensão do recorrente se resume a rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo acordão recorrido, o que não sustenta, portanto, o cabimento do recurso pela alínea ‘d’ do permissivo constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “D’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.



    [...]



    (ARE 1.240.817 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do material probatório contantes dos autos. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280/STF. 



    3. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso. 



    4. Por sua vez, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso. 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.303.494 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do verbete n. 512 da Súmula da Suprema Corte. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente